Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701574-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ISAIAS FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME (COLÉGIO WGS) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0709558-81.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de salário, nos seguintes termos (ID 221370890 do processo originário): “Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) promovida por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de ISAIAS FARIAS DOS SANTOS. A fase iniciou em 21 de agosto de 2018 (ID 21506127) e decorre da sentença de ID 11739583, que condenou o executado o réu a pagar à instituição de ensino autora as mensalidades vencidas em: a) 5.4.2016, 5.5.2016, 5.6.2016, 5.8.2016, 5.9.2016, 5.11.2016 e 5.12.2016, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada e b) 5.4.2016, 5.5.2016, 5.6.2016, 5.8.2016, 5.9.2016, 5.11.2016 e 5.12.2016, no valor de R$566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) cada. Primeira tentativa frustrada de localização do bens do devedor ocorreu em 23 de novembro de 2018, com a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud e Renajud (ID25721075). Ademais, os seguintes pedidos foram indeferidos: 1. inclusão do requerido no cadastro de inadimplentes (ID 26401013); consulta ao sistema EriDF(ID 26880274); diligência de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência (ID 27655842); intimação para indicação de bens penhoráveis (ID 29786628); Deferida penhora de veículo (ID 28210098). Diligência frustrada (ID 28649065). O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 20 de março de 2019, conforme ID. 30468090. A parte autora requereu penhora de percentual 10% do salário do executado (ID 217549525). Apresentou documentos que apontam que a remuneração líquida de, em média, R$ 8.000,00 (ID 217549532). Decido. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. O colendo STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que a sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, quando ficar evidenciado que essa constrição não irá afetar a subsistência do devedor, ao passo que propiciará a satisfação do direito de crédito no exequente. No caso em apreço, é possível extrair do documento de Id.217549532 que o executado, em média, aufere renda líquida de R$ 8.000,00, o que não supera nem 06 salários-mínimos. Portanto, a penhora de 10% desses rendimentos líquidos é incabível, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que a penhora incidente sobre renda desse valor afetará o mínimo essencial para a subsistência do devedor e de sua família, cujo salário, presumidamente, é empregado integralmente para o pagamento de despesas básicas para uma vida digna. Assim, tendo em vista que a constrição do salário, nessa situação, não é admitida, indefiro o pedido de penhora. Cientifique-se o exequente. Prazo: 2 dias. Retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional. O processo foi suspenso antes da vigência da Lei no 14.195/21, que deu nova redação ao § 4o do art. 921 do CPC. Portanto, deve ser aplicada a redação primitiva desse dispositivo legal, de forma que a prescrição intercorrente começou a correr somente após o decurso do prazo em que o processo permaneceu suspenso. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição se deu em 20 de março de 2020. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional da pretensão à cobrança de mensalidades escolares vencidas após 11/1/2003 é de cinco anos, conforme o disposto no art. 206 , § 5o , I do Código Civil. Cientifique-se a parte exequente. Prazo: 2 dias”. Em suas razões recursais (ID 67963086), afirma que estão sendo executadas as parcelas do contrato de prestação de serviço educacional não pagas. Defende que o débito atualizado equivale à quantia de R$ 28.866,96. Menciona que o agravado aufere rendimento líquido de R$ 8.042,91. Verbera que é possível a penhora de parte do salário para a quitação do débito. Argumenta que o executado aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, sendo possível a penhora de 10% para a quitação da dívida. Discorre sobre o direito que entende aplicar ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos proventos da remuneração líquida do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido, conforme ID 67962196 É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Conforme consta dos autos originários, o executado é Policial Militar do Distrito Federal, com proventos líquidos no valor de R$ 8.042,91, conforme informação do portal da transparência (ID 217549531, na origem). Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 28.866,96 (ID 67963086, na origem). Desse modo, realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência do devedor, entendo, nesta fase inicial, que o bloqueio de 10% do salário do devedor é razoável e garante ao executado os meios para efetuar o pagamento das suas despesas e as da sua família. Além disso, a dívida não é de montante elevado, sendo possível a quitação através dos descontos mensais na folha de pagamento do devedor. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado/executado, que incidirá sobre os seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão, com a expedição do ofício para o desconto. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora